Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a Câmara Cível Classe : MS – Mandado de Segurança No. Processo : 0701304-26.2020.8.07.0000 Impetrante : CP COSMÉTICOS E PERFUMES EIRELI - EPP Impetrado : SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O CP COSMÉTICOS E PERFUMES EIRELI - EPP impetrou mandado de segurança contra alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que requereu à autoridade administrativa a compensação de créditos tributários com precatórios, nos termos da legislação de regência e com a apresentação de todos os documentos pertinentes, mas que o trâmite do procedimento administrativo foi muito demorado, causando a sua exclusão do regime Simples Nacional, pela existência da inscrição na dívida ativa do crédito tributário cuja compensação é pretendida (CDA no 50187504768). Prossegue aduzindo que, apesar de parecer favorável da d. Procuradoria do DF, seu pedido de compensação foi indeferido, com base na Portaria Conjunta no 26/2019, da Secretaria de Estado de Economia e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual é ilegal e posterior ao requerimento, e ainda com base em interpretação equivocada do art. 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Informa que o fundamento do indeferimento foi o de que o crédito tributário, apesar de constituído no ano de 2011, foi inscrito em dívida ativa em 23/05/2017. Porém, alega, o art. 3o, II, alínea ‘a’, da Lei Complementar Distrital 938/2017 garante a possibilidade de compensação aos créditos tributários cujo fato gerador tenha ocorrido até 25/03/2015. Sustenta que o art. 105 do ADCT, incorporado ao Ordenamento Jurídico pela EC 94/2016, conferiu autonomia aos Estados para definirem em lei própria os requisitos necessários para a compensação dos créditos tributários com precatórios. Assevera que, apesar de ajuizada perante este TJDFT, a ação direta de inconstitucionalidade da norma distrital (autos no 0000641-55.2019.8.07.0000), ainda não houve nenhuma definição quanto ao pedido liminar ou de mérito. Defende que, até que haja algum pronunciamento judicial na referida ADI, não poderia a autoridade coatora ter indeferido o pedido de compensação e não poderia, tampouco, tê-la excluído do Simples Nacional, mesmo porque o pedido administrativo de compensação gera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma ainda que o Estado não pode beneficiar-se da própria torpeza, pois se foi desidioso em inscrever o crédito tributário, não pode se eximir da compensação fundando-se na data da inscrição. Requer a concessão de medida liminar para que, até o julgamento da constitucionalidade da norma da LC Distrital 938/2017, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário inscrito sob o no 50187504768 e, ainda, para efetuar a reinclusão da empresa no Simples Nacional. Ao final, pugna pela concessão de segurança. Comprovante de recolhimento de custas no id 13801493. É o relatório. Decido. Conforme o art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o juiz poderá deferir tutela liminar quando houver relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia do provimento final. Na espécie, a princípio, não está evidenciada a relevância dos fundamentos, considerando que a própria impetrante informa que o crédito tributário de ICMS foi inscrito em dívida ativa após o marco temporal estabelecido pelo art. 105 do ADCT. A emenda constitucional no 94/2016 dispôs sobre o regime de pagamento de débitos decorrentes de condenação judicial da Fazenda Pública, instituindo, ainda, um regime especial para vigorar durante período transitório. Para tanto, estabeleceu nova redação ao art. 100 da Constituição Federal e incluiu dispositivos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O art. 101 do ADCT criou um regime especial para que as Fazendas Estaduais, Distrital e Municipais que, em 25/03/2015, estivessem em mora com seus débitos de precatórios, pudessem quitá-los até 31/12/2024 nas condições ali estabelecidas. Por sua vez, o art. 105 do ADCT dispôs sobre a possibilidade de compensação entre débitos de precatórios e créditos fazendários de natureza tributária ou não tributária dentro desse regime do art. 101. Confira-se a transcrição do dispositivo: Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. § 1o Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras finalidades. § 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste artigo em até cento e vinte dias a partir de 1o de janeiro de 2018. § 3o Decorrido o prazo estabelecido no § 2o deste artigo sem a regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste artigo. (grifo nosso). Em decorrência da competência legislativa atribuída ao Distrito Federal pela norma constitucional, adveio a Lei Complementar Distrital 938/2017 que previu a possibilidade de compensação das dívidas de precatórios com os créditos fazendários inscritos em dívida ativa ou com fato gerador ocorrido até 25/03/2015. A controvérsia dos autos reside nessa amplitude maior da lei distrital (quanto aos créditos com fato gerador até 25/03/2017 e inscritos em dívida ativa posteriormente). Enquanto a autoridade administrativa indeferiu o pedido de compensação do crédito inscrito em CDA em 23/05/2017, por não se enquadrar no art. 105 do ADCT (inscrição até 25/03/2015), a impetrante defende o cabimento conforme a norma distrital, pois o fato gerador ocorreu em 2011. É certo que a função legislativa, repartida entre as várias esferas estatais, tem poder de estabelecer normas jurídicas conforme as decisões políticas que bem aprouverem à população local. Porém, essa autonomia deve ser exercida dentro das balizas impostas pela norma que constitui o seu fundamento de validade, pois se trata de norma hierarquicamente superior. Nessa linha intelectiva, se é certo que o art. 105 do ADCT atribuiu competência legislativa aos entes federados para disporem sobre a compensação e definirem os requisitos pertinentes, segundo a conveniência e peculiaridade de cada esfera de governo, é indubitável que essa competência legislativa deve ser exercida dentro dos limites previamente impostos pela própria norma constitucional. Assim, é razoável a conclusão de que se a norma fundamental restringiu a possibilidade de compensação com créditos inscritos até 25/03/2015, parece lógico que a norma dela decorrente não pode ampliar o critério para créditos tributários com fato gerador até 25/03/2015 e com inscrição posterior. Considerando que a administração pode furtar-se ao cumprimento de comandos inconstitucionais, não está, inicialmente, caracterizada ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento da compensação requerida administrativamente. Além disso, não há plausibilidade da alegação de que se deva aguardar algum pronunciamento judicial na ADI 0000641-55.2019.8.07.0000, mesmo porque a constitucionalidade questionada naquela pretensão tem como parâmetro a Lei Orgânica do Distrito Federal e apenas reflexamente a Constituição Federal. Com efeito, nada obsta que a autoridade administrativa, considerando não preenchidos os requisitos do art. 105 do ADCT, indefira o pedido de compensação tributária. Quanto à alegação de que a Administração não pode beneficiar-se da própria torpeza, não há nos autos nenhuma evidência da suposta desídia maliciosa da administração tributária em inscrever o crédito em dívida ativa, mesmo porque se o crédito advém de fato gerador praticado em 2011 e foi inscrito somente em 2017, houve alguma causa suspensiva da exigibilidade (não esclarecida nos autos) pois, caso contrário, possivelmente teria ocorrido a prescrição. Por fim, considerando que já houve decisão final da autoridade no procedimento administrativo, não se observa relevância no requerimento de reinclusão no Simples Nacional para aguardar julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de dez dias, preste as informações. Dê-se ciência à d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília 30 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator